Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. CÔMODA DIVISÃO E PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM.

1. A verificação de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de informações precisas sobre o valor atualizado do débito e o valor dos bens penhorados, a fim de possibilitar o confronto entre os dois valores, sendo indispensável a avaliação dos bens indicados à penhora, especialmente quando não é atribuído valor pelo executado. Inteligência do art. 874 do CPC.

2. Tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública.

3. Embora, em tese, seja possível o desmembramento, essa medida pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC.

3.1. Além do mais, nos termos do art. 894 do CPC, mesmo quando o imóvel admitir cômoda divisão, a alienação será em sua integralidade se não houve lançador (§ 1o) e, de resto, “a alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado” (§ 2o), o que não ocorreu na espécie.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.